Tribunal: TJPA
Processo: 0013574-75.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013574-75.2018.8.14.0008

APELANTE: MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA, RAFAEL DOS SANTOS SANTA BRIGIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. MAJORANTES COMPROVADAS. PENA PROPORCIONAL E REGIME ADEQUADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES E ABSOLVIÇÃO INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou os recorrentes pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), com penas de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto para Rafael e fechado para Marlon, devido à reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa pleiteia a (i) absolvição dos recorrentes, (ii) a desclassificação do crime para roubo simples, e (iii) a redução da pena para o mínimo legal, alegando a favorabilidade das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por meio dos depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas, bem como pela confissão de um dos acusados, demonstrando o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes.

4. A desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo está consolidada na jurisprudência, sendo suficientes os depoimentos testemunhais para configurar a majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

5. A pena foi corretamente dosada, considerando a negatividade das circunstâncias do crime e a reincidência de Marlon, e a aplicação das majorantes de forma proporcional.

6. O regime inicial fechado para Marlon é adequado em razão de sua reincidência, enquanto o semiaberto para Rafael segue a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A condenação por roubo majorado é mantida quando há provas consistentes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo desnecessária a apreensão da arma para configuração da majorante, desde que haja outros meios de prova. 2. A confissão espontânea e a reincidência podem ser compensadas de forma integral na dosimetria da pena. 3. A fixação da pena base acima do mínimo legal é justificada pela negatividade das circunstâncias do crime, como o concurso de agentes e a grave ameaça à vítima, não havendo motivo para redução ao patamar mínimo. 4. É possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. 5. O regime inicial fechado é compatível com a reincidência, conforme determina a legislação penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; STJ, AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.627/ES.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RAFAEL DOS SANTOS SANTA BRÍGIDA,
vulgo

“RAFINHA”

e
MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA,
vulgo
“MARLO”
,

interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 19136833), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, igualmente, à reprimenda de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Ao réu
RAFAEL DOS SANTOS SANTA BRÍGIDA
e
MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA
foi imposto o regime de cumprimento de penal inicial semiaberto; e ao apelante
MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA,
o regime inicial fechado, em razão de sua reincidência.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19136687) que no dia 21 de novembro de 2018, por volta das 20h00min, os apelantes em epígrafe, agindo de forma associada para a prática de crimes, inclusive com um terceiro comparsa identificado como ROBERISON DE SOUZA EDUARDO, vulgo
“CARIBÉ”
, que não foi denunciado por ter evoluído a óbito, mediante grave ameaça, perpetrada com a utilização de arma de fogo, após anunciarem o assalto, subtraíram para si ou para outrem pertences da vítima RAIMUNDO MÁRCIO JÚNIOR ARAÚJO – 01 (uma) televisão da marca Semp Toshiba 48’’ LED, 02 (dois) aparelhos celulares, da marca Samsung, 01 (um) cofre, com a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de joias, um enxoval, e mais a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) - fato ocorrido na Ilha das Onças, no furo do Piramanha Alta, Zona Rural da Comarca de Barcarena/PA.

Descreve que a vítima estava em sua casa com sua família, momento em que bateram à porta da casa. Ao atender, a vítima se deparou com o apelante Rafael dos Santos, que apontou arma de fogo do tipo revólver, juntamente com um comparsa, o qual portava arma de fogo do tipo espingarda. Ato contínuo, a vítima fechou a porta e correu em direção à cozinha. Após, mesmo diante da ação dos meliantes, que insistiram em entrar na residência e passaram a bater nas janelas, o ofendido conseguiu fugir para dentro da mata, a procura da ajuda de vizinhos. Neste instante, a vítima Raimundo notou que havia outro assaltante, que se encontrava aos fundos da casa. Ao retornar ao local, já acompanhado de alguns vizinhos, os apelantes e o terceiro comparsa já haviam se evadido do local de posse da
res furtiva
.

Informa a incoativa que, após alguns fatos, reuniram-se cerca de 50 (cinquenta) pessoas da comunidade local, no intuito de localizar e capturar os assaltantes. Assim, tanto os apelantes, como o terceiro sujeito foram encontrados. No ato, os réus efetuaram disparos de arma de fogo contra a população, no entanto, foram cercados e capturados pela população.

Acionada a Polícia Fluvial, dois dos assaltantes foram detidos, dentre os quais, um deles havia sido baleado, enquanto terceiro assaltante conseguiu fugir. Apenas parte dos objetos subtraídos foram recuperados.

Em
razões recursais
(ID 19136836), roga a defesa pelo redimensionamento da pena atribuída ao importe mínimo legal, sob alegada favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB. No mais, clama pela desclassificação do delito para roubo simples, diante da não comprovação da majorante do emprego de arma de fogo, posto que não apreendida ou periciada. Por conseguinte, seja readequado o regime inicial de cumprimento de pena.

Em pleito genérico, requer a absolvição dos acusados.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19136842), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo manejado.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório
:

Pleiteia a defesa, genericamente, sem fundamentar os termos de sua pretensão, a reforma da sentença para absolvição dos recorrentes.

Entretanto, o detido exame das provas produzidas evidenciou a efetiva participação dos apelantes como autores do delito tela
, tornando impossível a absolvição.

A
materialidade do crime
resta indubitável, sendo comprovada por intermédio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 19136689, pág. 15); do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 19136689, pág. 16); do Auto de Entrega; e, indiretamente, pela vasta prova oral colhida tanto na seara investigativa, como em juízo.

A
autoria delitiva
, igualmente, ressoa inconteste.

A vítima
Raimundo Márcio Júnior Araújo
, em juízo, descreve com detalhes a dinâmica delitiva, bem como a ação desempenhada pelos agentes da empreitada criminosa, veja-se:

“narra que os réus quebraram a janela de sua casa e a invadiram, por volta das 20h30min. Diz a vítima que quando eles entraram, saiu de sua residência para buscar ajuda na casa dos vizinhos, tendo os réus ‘pegado’ o seu cunhado e a sua esposa. Narra que
Marlon era o qual estava armado
, enquanto
o outro, que era “moreninho”, estava com uma arma tipo espingarda.
Afirma que
decorou o rosto de Marlon
e que os réus subtraíram vários pertences da sua casa, mas, na fuga, eles erraram o caminho e entraram no igarapé errado, sendo posteriormente detidos por populares. Por fim, narra que recuperou seus pertences subtraídos, pois os réus abandonaram na embarcação em que estavam.”

Não destoam das declarações supratranscritas o relato da testemunha
Ernande Araújo de Jesus
, cunhado da vítima, o qual, em juízo, assim esclarece:

“que observaram que os réus chegaram em uma rabeta e bateram à porta e, quando Raimundo a abriu, eles colocaram-no a arma, tendo Raimundo trancado a porta e corrido. Nisso, os réus entraram na casa pelo ‘chagão’ da residência, subtraíram os pertences, mas foram encontrados no dia posterior, pela parte da manhã, por populares.”

A testemunha
Aldeci Costa do Nascimento
, vizinho do ofendido, robustece a narrativa acusatória, ao revelar:

“que morava em frente à casa de Raimundo, e, no momento em que os réus estavam invadindo a residência, viu toda a ação. Diz que
Marlon estava na ação, armado, e que os réus saíram da residência com os pertences da vítima.”

O apelante
Marlon Weverton das Neves Lima
, por seu turno, em interrogatório judicial, confessa a acusação que lhe pesa, bem como a participação do coautor, assim descrevendo:

“diz que estava armado, mas que não efetuou disparos contra os populares, apenas os populares dispararam contra eles, tendo o comparsa “Roberison” falecido no local. Diz que o crime não foi arquitetado e foi decidido no momento que estavam de passagem pelo local, e que na residência havia 3 vítimas.”

O apelante
Rafael dos Santos Santa Brígida
, na seara investigativa fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo, foi decretada sua revelia.

De toda prova amealhada, é possível extrair, com convicção a autoria delitiva irrogada aos apelantes pelo crime em apreço, haja vista que apreendidos logo após a consumação delitiva, após perseguição por populares.

Dessarte, os depoimentos da vítima e das testemunhas oculares são uníssonos e coerentes. A vítima, em especial, identifica com clareza o apelante Marlon Weverton, baleado durante o cerco dos populares, como o indivíduo que estava armado durante a invasão de sua residência. Além disso, as testemunhas confirmaram a presença dos réus no local e o roubo dos pertences.

Além do mais, o recorrente Marlon Weverton confessa a prática do crime em juízo, admitindo que estava armado e que participaram da subtração de bens da residência. Sua confissão reforça a consistência das provas orais colhidas, corroborando a narrativa apresentada pela vítima e pelas testemunhas.

Frise-se que, conforme pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva dos apelantes no delito de roubo imputado.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação dos apelantes.

2. Da pretendida desclassificação para o delito de roubo simples:

Pugna, outrossim, a defesa, pela desclassificação do crime de roubo majorado, para roubo simples, diante da fragilidade de provas no tocante ao emprego de arma de fogo na ação, posto que não apreendida ou periciada.

Não merece guarida tal insurgência.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

In casu
, segundo prova amealhada, os meliantes, durante a ação criminosa, fizeram uso de pelo menos duas armas de fogo, do tipo revólver e espingarda.

Em juízo, a vítima Raimundo Márcio confirma que os apelantes estavam armados durante o crime. Relata que Marlon portava uma arma de fogo, enquanto o outro réu, identificado como “
moreninho
”, estava com uma espingarda. Ele também menciona que os réus subtraíram pertences de sua residência.

A testemunha Ernande Araújo, cunhado da vítima, relata que os réus chegaram em uma embarcação (rabeta) e bateram na porta. Quando Raimundo abriu, eles apontaram uma arma para ele. Raimundo conseguiu trancar a porta e fugir.

A testemunha Aldeci Costa do Nascimento, vizinhos da vítima, declara ter visto a ação dos réus enquanto invadiam a casa de Raimundo. Confirma que Marlon estava armado e que os réus saíram da residência levando os pertences da vítima.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

Nessa seara de cognição:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ.

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)
(grifei)

Em todo caso, inviabilizada a desclassificação para roubo simples, de vez que persistente a majorante relativa ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Códex Penal.

3. Da dosimetria da pena. Pretendida redução. Regime:

Roga a defesa pelo redimensionamento da pena atribuída ao importe mínimo legal, sob alegada favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB. Por conseguinte, seja readequado o regime inicial de cumprimento de pena.

Ao estipular a pena aos recorrentes, consignou o Magistrado primevo:

“4. DOSIMETRIA DA PENA

Doravante, atento aos dizeres do art. 59 do Código Penal Brasileiro, e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta aos réus, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, são elas:

CULPABILIDADE: Não há de ser valorado negativamente. ANTECEDENTESCRIMINAIS: Conforme apurado, o réu RAFAEL é primário, porém, o réu MARLON possui uma condenação transitada em julgado, que será avaliada em fase posterior. CONDUTA SOCIAL DOS ACUSADOS: Não há elementos nos autos em desfavor deles. PERSONALIDADE DOS AGENTES: Não há elementos para avaliar. MOTIVOS DO CRIME: São inerentes ao tipo penal.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Há de ser valorado negativamente, pois o crime foi cometido em concurso de agentes, reduzindo a possibilidade de defesa da vítima.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: Não há de ser valorado negativamente, haja vista que a vítima recuperou a res furtiva. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não contribuiu para o cometimento do crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, há um vetor negativo, por isso, fixo aos réus a PENA-BASE em:

RAFAEL DOS SANTOS SANTA BRIGIDA: 4 anos e 9 meses de reclusão.

MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA: 4 anos e 9 meses de reclusão.

Numa segunda fase da dosimetria, não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas a respeito do réu RAFAEL, porém, quanto ao réu MARLON, há a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, que se compensa, não havendo alteração na pena base acima fixada

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que se encontram presentes duas causas de aumento de pena: arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. I do CP) e concurso de agentes (art. 157, § 2º, inc. II do CP), entretanto, o concurso de agentes foi usado em fase anterior, assim,
valoro o emprego de arma de fogo em 2/3 (dois terços)
e fixo a PENA DEFINITIVA em:

RAFAEL DOS SANTOS SANTA BRIGIDA: 7 anos e 11 meses de reclusão.

MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA: 7 anos e 11 meses de reclusão.

5. REGIME INICIAL

O réu, RAFAEL DOS SANTOS SANTA BRIGIDA, deverá cumprir sua pena inicialmente em regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

O réu, MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA, deverá cumprir sua pena inicialmente em regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.”

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa aos apelantes apenas as circunstâncias do crime,
sob argumento de que perpetrado o ilício em
concurso de agentes
, com maior redução da capacidade de resistência da vítima, ao que estipulou a reprimenda base no
quantum
de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses para ambos os réus
.

Destaque-se ser firme a jurisprudência no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

No caso, empregado o concurso de agentes nesta etapa, sua incidência não foi observada na terceira fase da dosimetria penal, oportunidade na qual a reprimenda restou acrescida apenas em função da majorante da arma de fogo, consoante ressaltado, expressamente, pelo Juízo singular.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

“EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA EXASPERAR PENA-BASE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.1.

Conforme entendimento desta Corte, reconhecida mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena.2. No caso dos autos, foram reconhecidas três majorantes e o magistrado sentenciante deslocou uma delas para exasperação da pena-base e, embora tenha constado novamente a referida circunstância na terceira fase da dosimetria, remanesceram duas outras majorantes, que justificaram a aplicação do aumento mínimo legal (1/3), portanto, não há falar em bis in idem.3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.627/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4.
O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)”
(GRIFEI)

Na
segunda etapa
, com relação ao apelante RAFAEL DOS SANTOS SANTA BRIGIDA, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Com relação ao réu MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA, aplicadas a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, ambas foram integralmente compensadas entre si, com manutenção do
quantum
basilar atribuído aos dois réus.

Na
terceira etapa
, a pena foi acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), diante da incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, com determinação da reprimenda
definitiva
e
concreta
aos recorrentes de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Não foi atribuída pena de multa pelo juízo.

Mantida a pena irrogada aos réus, descabe alteração do regime de cumprimento de pena imposto – semiaberto ao réu RAFAEL DOS SANTOS SANTA BRIGIDA; e, inicialmente fechado ao apelante MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA, em face de sua reincidência.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024